Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. PORTARIA SEFAZ/DF No 215/2006. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão e contradição inexistentes. Isso porque os pedidos foram devidamente apreciados, sendo apresentada solução jurídica devidamente motivada e fundamentada. Além disso, não há que se falar em contradição, uma vez que não há incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Os embargos não se apresentam meramente protelatórios, de modo que não há que se falar em imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.